Tribunal: TJMT
Processo: 0002893-47.2017.8.11.0046
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002893-47.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS - CPF: 356.219.798-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINEUZA SARTORIO BRAVIN FERNANDES - CPF: 341.146.532-87 (APELADO), SIDNEY DUARTE BARBOSA - CPF: 346.911.971-68 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA OLIVEIRA BARROSO - CPF: 514.603.942-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Prefeito do Município de Rondolândia (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A mera prática de irregularidade administrativa não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

2. A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei nº 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a improbidade administrativa.

3. De acordo com a LINDB:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em face de sentença de improcedência proferida pel juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de
Adriana de Oliveira Barroso
e
Marineuza Sartótio Bravin
, a qual objetiva a condenação das requeridas pela prática do ato previsto nos artigos 10 e 11, I e II da Lei nº 8.429/92.

Em sede de memoriais finais, na forma escrita, o Autor pugnou pela procedência da ação para responsabilizar apenas a demandada Adriana de Oliveira Barroso, com incurso no art. 10, caput ou, subsidiariamente, no art. 11, caput da referida lei.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que não restou comprovado a existência dos elementos subjetivos dolo e culpa para atrair a lei de improbidade administrativa, bem como entendeu que não há juízo de certeza quanto a legalidade dos pagamentos de diárias em favor da requerida (id. 120768527).

Irresignado, o Órgão de Execução do Ministério Público recorre, sustentando que a premissa reconhecida pelo juízo se mostra equivocada e que os fatos narrados na peça vestibular comprovam o prejuízo causado ao erário público e a violação dos princípios norteadores da Administração Pública. Defende que a demandada ao atribuir às verbas vinculadas destinação diversa ao que era devido, agiu em descompasso com o ordenamento legal e por isso deve ser responsabilizada (id. 120768527).

Sem contrarrazões (certidão de decurso de prazo – id. 120768527).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo, com o julgamento da causa em segunda instância em virtude da presença das condições do julgamento imediato

disciplinado no art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil (id. 148586656).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa que julgou improcedente a ação que objetivava a condenação da Apelada por ato de improbidade.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente em razão da
“ausência de pagamento de contribuições previdenciárias de servidores ao INSS, de modo a transferir a responsabilidade para a gestão subsequente.”

Consta dos autos que Adriana de Oliveira Barroso, no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Rondolândia, deixou de efetuar o pagamento ao INSS da contribuição descontada mensalmente de servidores, referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012 na quantia de R$ 17.052,50 (dezessete mil e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), antes da nova gestão assumir o comando do Poder Legislativo.

As informações foram noticiadas pela gestora seguinte Kátia Monteiro, que apontou a existência de saldo de dívidas comuns e previdenciárias da gestão de Adriana de Oliveira, bem como o pagamento excessivo com diárias em favor da própria requerida no total de R$ 15.452,27 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) e que os pagamentos à previdência foram realizados meses depois com a inclusão de multas devido ao pagamento tardio.

Com relação ao pagamento das diárias, informou o Autor na peça inicial e ratificou na peça recursal que uma investigação seria iniciada para apurar a sua (ir)regularidade.

Em razão disso, o
Parquet
entendeu que houve conduta ímproba por parte dos Apelados, com fundamentos nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Devidamente notificado, a Apelada contestou a ação, que foi posteriormente julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Nessa senda, para aplicação das regras previstas na Lei de Improbidade há que se fazer uma incursão no animus do agente, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade, haja vista que somente a ação dolosa ou contaminada de má-fé é apta a demonstrar a improbidade administrativa, o que não restou evidenciado, no caso.

Nessa toada, verifica-se que, apesar de haver o pagamento de diárias, em tese, excessivas por parte da requerida, o próprio agente ministerial aduz que será instaurado procedimento para verificação de legalidade de tais diárias, ou seja, não há certeza se tais diárias seriam ilegais ou indevidas, o que impede saber se houve dolo ou culpa da requerida Adriana como ordenadora de despesas.

Nesse pórtico, verifica-se que o Ministério Público não logrou êxito em provar qualquer dolo ou culpa que seja na conduta dos requeridos, sendo “ inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário”- tese esposada pelo STJ.

De mais a mais, não há que se falar que houve sequer uma tentativa de ato improbo, pois se presume a boa-fé dos requeridos, devendo sua má-fé ser provada nos autos, o que não se extrai de todo o emaranhado de documentos encartados pelo agente ministerial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, absolvendo, por consequência os requeridos Adriana de Oliveira Barroso e Marineuza Sartótio Bravin, dos atos que lhes são imputados na exordial.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada esta sentença em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvida que as disposições contida na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que, a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não há confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na exordial (ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias nos meses de novembro/dezembro de 2012 e recebimento de diárias pela Apelada), não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato assim, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Assim, evidencia-se a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação civil pública.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento da Apelada, e sim irregularidades administrativas, provavelmente decorrentes da complexidade da gestão orçamentária e financeira da Câmara.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pela Recorrida.

Anoto que a atitude da Apelada pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas não pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que a Apelada não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que a conduta não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido vale a lembrança do disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Ressalto que o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta da Recorrida seja responsabilizada por outros meios.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023